Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714331-17.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA REGINA CHAVES FONSECA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL. TERRACAP. LEILÃO. AUTORIZAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INEXISTENTE. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. USO EMPRESARIAL. DESVIRTUAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGULAR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autorização para ocupação de imóvel residencial do poder público possui natureza precária, razão pela qual não gera direito real sobre a coisa. Além disso, sua aplicação no programa habitacional depende da preservação do fato que gerou a autorização, que é justamente a destinação do imóvel como residência. 2. No caso dos autos, a locação do bem, a desocupação e a utilização comercial do imóvel autorizam a resolução da autorização precária, uma vez inexistente a motivação que ensejou o ato administrativo. 3. Não há qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que gerou o cancelamento da autorização para doação do imóvel, pela TERRACAP à CODABH, estando o ato devidamente motivado. 4. As comunicações sobre o imóvel foram efetuadas com a CODAHB por ofício, uma vez que previamente à doação, não havia sido estabelecida relação direta entre a TERRACAP e a autora, de modo que não seria exigível a intimação para sua ciência e manifestação, tendo em vista que sequer fora encontrada no imóvel. 5. Inexistente a ocupação, também não há direito de preferência na aquisição do imóvel. E, ainda que assim não fosse, inexiste o encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados, e impõe-se a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 2o, 3o inciso II, 26, 27 parágrafo único, e 28, todos da Lei 9.784/1999, ao argumento de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, entendendo ter ocorrido nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a recorrida teria cancelado a doação do imóvel sem intimar a recorrente como parte interessada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 2o, 3o inciso II, 26, 27 parágrafo único, e 28, todos da Lei 9.784/1999, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “as comunicações sobre o imóvel foram efetuadas com a CODAHB/DF por ofício, uma vez que previamente à doação, não havia sido estabelecida relação direta entre a TERRACAP e a autora, de modo que não seria exigível a intimação para sua ciência e manifestação, tendo em vista que sequer fora encontrada no imóvel. Não há qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que gerou o cancelamento da autorização para doação, estando o ato devidamente motivado, tanto pela ausência de ocupação do imóvel pela autora, quanto pela finalidade comercial do bem” (ID 66012507). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027